Tribunal: TJDFT
Processo: 0734259-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734259-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRNA MARIA DE ARAUJO BRAGA SANTANNA AGRAVADO: GILVAN DA CRUZ CONCEICAO DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PESQUISA REITERADA. “TEIMOSINHA”. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE PROCESSUAL. DECURSO DE PRAZO INSUFICIENTE PARA RENOVAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Esta Turma tem precedentes no sentido de autorizar nova pesquisa após o transcurso de um ano da anterior, logo, não decorrendo o prazo em questão, a renovação da diligência não deve ser deferida. 5. A pesquisa reiterada no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, nos termos pleiteados, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, incumbência esta que cabe ao credor. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Myrna Maria de Araújo Braga Santanna contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos (processo no 0700993-27.2023.8.07.0001, ID no 205156860). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. A agravante, em síntese, sustenta que: a) ao contrário do que constou na decisão de origem, a probabilidade de sucesso não é requisito para o deferimento da medida; b) em razão do parcial êxito da primeira pesquisa no SISBAJUD, que localizou a quantia de R$ 2.783,63, é razoável a reiteração da diligência; c) o credor tem o direito de buscar todos os meios legais disponíveis para garantir a satisfação total do crédito; d) o CNJ descreve que o SISBAJUD, na modalidade reiterada/teimosinha, tem como objetivo aumentar a efetividade de decisões judiciais. 4. Pede a reforma da decisão para que seja determinada a realização da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em nome do agravado. 5. Preparo comprovado (IDs no 63019921 e no 63019922). 6. Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial (ID no 63293475). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. Conheço o agravo de instrumento. 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 13. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 14. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 15. A jurisprudência do STJ orienta que a medida pleiteada se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 17. No caso concreto, registra-se que as razões e o pedido recursal restringem-se à consulta no SISBAJUD em nome do agravado Gilvan da Cruz Conceição, ao passo que a fundamentação do recurso e o pedido não foram direcionados à também devedora Maria Neuda da Silva Pereira (ID no 63019910, pág. 3 e seguintes). 18. As últimas pesquisas de ativos registrados em nome do devedor/agravado Gilvan Da Cruz Conceição ocorreram em 27/1/2024, sendo que o sistema SISBAJUD (ID no 185232628) obteve parcial êxito, com a constrição da quantia de R$ 2.783,63. O sistema RENAJUD, por sua vez, localizou apenas veículo com restrição (ID no 185232629). 19. Esta Turma tem precedentes no sentido de autorizar nova pesquisa após o transcurso de um ano da anterior. Logo, não houve o decurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. Precedente: Acórdão no 1792499, 07384899320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. A pesquisa reiterada no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, nos termos pleiteados pela agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos da devedora que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 21. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. 22. Os valores bloqueados não são aglutinados em única transferência, mas, manualmente. São transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se considerarmos o cumprimento de sentença com um único executado. 23. A medida assoberba a rotina cartorária e prejudica o andamento de outros processos judiciais. 24. Outra razão diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. 25. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o CPC atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. 26. Diante dos óbices acima elencados, o pedido somente deverá ser deferido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos indícios de que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua. 27. Nos autos de origem (processo no 0700993-27.2023.8.07.0001), o Juízo determinou a expedição de alvará do valor penhorado na conta do devedor (R$ 2.783,63), bem como, a consulta ao sistema INFOJUD, a fim de se obter as últimas declarações de seu imposto de renda. DISPOSITIVO 28. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 29. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO